Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE QUE FORAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. No presente caso, de fato, há sentenças indeferindo as petições iniciais dos processos n° 0715927-91.2017.8.07.0003 e no 0706642- 40.2018.8.07.0003, que pugnavam, também, pelo reconhecimento de união estável, declarando extinto o processo sem resolução de mérito.
2. A dicção do artigo 286, inciso II, do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural. (Acórdão 1207939, 07169597220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A intenção do legislador é justamente afastar a possibilidade de que a parte possa burlar o princípio do juiz natural, escolhendo o Juízo que deverá processar sua demanda. Assim, no caso de reprodução de ação, na qual a sentença tenha julgado extinto o processo sem resolução de mérito, a distribuição deve ser feita por dependência, tratando-se de regra de competência absoluta.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.